Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704351-07.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DIVINO WANDER MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por BANCO ITAUCARD S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da busca e apreensão (Processo n. 0704351-07.2022.8.07.0010), em que litiga com DIVINO WANDER MIRANDA, que julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com amparo no artigo 485, inciso I c/c o artigo 330, inciso IV e artigo 321, todos do Código de Processo Civil (ID 38579860). Em suas razões (ID 38579860), o apelante aduz que a sentença contraria os princípios da economia e da celeridade processual. Afirma que, na forma do que dispõe o art. 485, III e §1o, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal do autor antes do Juiz extinguir o processo. Sustenta que a demanda não pode ser extinta por ausência de pressupostos válidos ao prosseguimento da ação, uma vez que restou demonstrada a inadimplência do apelado, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento da notificação da mora. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença atacada e dar regular prosseguimento ao feito. Preparo regular (ID 38579861). Intimado para se manifestar acerca da admissibilidade do recurso (ID 38879566), transcorreu in albis o prazo (ID 39534556). Relatados, decido. O recurso não comporta conhecimento. Explico. O autor/apelante foi intimado para emendar a petição inicial para comprovar a mora e promover o recolhimento das custas iniciais; contudo, permaneceu inerte (ID 38579855), sobrevindo a extinção do feito. No recurso de apelação interposto, o apelante insurge-se sobre a determinação de emenda quanto à comprovação da mora do devedor; não atentou, porém, para as consequências do não recolhimento das custas iniciais. Ora, não se trata de hipótese de aplicação do art. 485, III e §1o do CPC, segundo alegado pelo apelante, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. Neste contexto, constatada a ausência de recolhimento das custas iniciais e quedando inerte o autor após intimado para regularizar o preparo, impõe-se, desde logo, a aplicação do art. 290 do CPC, com o consequente cancelamento da distribuição do processo. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação e determino o cancelamento da distribuição do processo, na forma do que dispõe o art. 290 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator